Tribunal: TCU
Processo: 016.450/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6621/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.450/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Henriene Lopes de Andrade (XXX.370.124-XX); Ivana Montarroios da Silveira Pinto (XXX.929.884-XX); Josinete Santos de Melo (XXX.937.484-XX); Maria das Dores de Fontes (XXX.729.814-XX); Maria de Lourdes Oliveira (XXX.227.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.